Tribunal: TJSP
Processo: 2288638-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL E COMPLEXO INDUSTRIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Decisão que rejeitou impugnação à penhora e ao laudo de avaliação, bem como pedido de substituição do bem penhorado. Irresignação da executada. Decisão mantida.
1. LAUDO DE AVALIAÇÃO. Perito com qualificação técnica na área de engenharia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL E COMPLEXO INDUSTRIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Decisão que rejeitou impugnação à penhora e ao laudo de avaliação, bem como pedido de substituição do bem penhorado. Irresignação da executada. Decisão mantida.
1. LAUDO DE AVALIAÇÃO. Perito com qualificação técnica na área de engenharia agrônoma. Não configuração da hipótese do artigo 468, inciso I, do CPC, para substituição do perito. Método comparativo de mercado para avaliação pericial que não viola normas técnicas. Homologação do laudo pericial.
2. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. Descabimento. Não demonstração de que o bem substituto indicado seja capaz de satisfazer a execução e seja menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC). Bem imóvel penhorado que é preferencial ao bem móvel indicado (art. 835, V e VI, CPC). Complexo industrial penhorado que não se mostra em uso, enfraquecendo as alegações de prejuízo à atividade empresarial da agravante.
RECURSO DESPROVIDO.